Tribunal: TJMT
Processo: 1039669-28.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 486.682.221-04 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039669-28.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção prova testemunhal formulado nos autos configura efetivo cerceamento de defesa quando há clara divergência acerca do mérito da lide, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo aos Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

4.
Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Arlan Dias Lemos de Oliveira em face de Águas Cuiabá S/A concessionária de serviço públo.

Em síntese, o Autor informa que requereu a transferência de titularidade do medidor do imóvel, entretanto, recebeu a negativa por parte da ré sob o fundamento da existência de débitos pretéritos do antigo morados. Argumenta que não possui responsabilidade pelos valores, uma vez que ingressou no imóvel somente no ano de 2021.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas, uma vez que o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento foi ignorado na origem. No mérito, sustenta que os débitos gerados antes do ano de 2021 não são de sua responsabilidade, uma vez que não residia no imóvel.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso em apreço o Autor sustenta que somente ingressou no imóvel em questão no ano de 2021, apesar de ter adquirido a casa no ano de 2017. Esclarece que os valores cobrados em período anterior ao ano de 2021 não são de sua competência, uma vez que não estava na posse do imóvel.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação de cobrança não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a comprovação de que o autor não residia no imóvel na data em que os débitos foram gerados, sendo o depoimento das testemunhas, imprescindível para a melhor análise do feito, portanto, tratando-se causa mista (questões de fato/direito) impõe-se o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível Nº 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022